Tribunal: STF
Processo: ARE 1449972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO(SAT). ATUALIZAÇÃO DO GRAU DE RISCO. REENQUADRAMENTO POR FORÇADO DECRETO N° 6.042/2007 - PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AOPERÍODO DE 2000 A 2007 EM ALÍQUOTA SUPERIOR A 1%. DESCABIMENTO.



    1. Inexistência de nulidade no julgado, eis que a sentença, ao reconhecer que as conclusões da perícia não foram suficientes para confirmar a tese da Autora, quanto ao suposto erro no seu enquadramento, no período entre 1991 e 2007, em nenhum momento decidiu emsentido contrário ao acórdão desta Turma, que havia anulado a sentença anteriormente proferida, a fim de que fosse produzida prova pericial atuarial. O fato de o acórdão anterior ter reconhecido a imprescindibilidade da prova pericial atuarial não significa dizer que o julgador a quo estivesse obrigado a adotar suas conclusões, até porque, como é sabido, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formarsua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.



    2. A contribuição para o custeio da Seguridade Social, nela incluída aquela inerente ao então Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), encontra fundamento nos arts. 195, I e § 9°; e 201, I e § 10, da Constituição Federal.



    3. A cobrança da Contribuição Social para o financiamento dos benefícios concedidos emrazão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, foi implementada pela Lei 8.212/91 (com a redação dada pela Lei 9.732/98). cabendo às empresas recolherem o tributo, incidente sobre a folha de salários, em alíquotas de 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco de acidente do trabalho inerente à sua atividade preponderante, na forma do seu art. 22.



    4. A regulamentação da organização e do custeio da Seguridade Social ficou a cargo do Poder Executivo, tendo sido editados os Decretos n° 356/1991, n° 612/92, n° 2.173/91 e 3.048/99, que, ao fixarem o grau de risco de acordo com as atividades preponderantes da empresas, segundo escalonamento em graus leve, médio e grave, em nenhum momento extrapolaram a lei.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 343.446/SC - Rel. Min. Carlos Velloso - DJ de 04/04/2003, apreciando questão semelhante, reconheceu constitucional a regulamentação do SAT por norma infralegal editada pelo Poder Executivo.



    6. O Superior Tribunal de Justiça também reconheceu a legalidade da fixação, por decreto. dos níveis de periculosidade das aliquotas do Seguro de Acidente de Trabalho, AgRg no AREsp 85569, TI, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 13/09/2012.



    7. Os elementos essenciais à cobrança do tributo em questão (fato gerador, base de cálculo e alíquota incidente) encontram-se previstos na Lei n° 8.212/91, atendendo, dessa forma, a exigência imposta no artigo 97 do Código Tributário Nacional, as quais definiram os parâmetros e os critérios objetivos para cálculo dos índices de freqüência, gravidade e custo dos acidentes de trabalho.



    8. A exigibilidade da cobrança da contribuição ao SAT, na forma da Lei n° 8.212/91 e emseus respectivos Decretos regulamentadores, não violou os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.



    9. Descabe o pedido da Autora de compensação/restituição dos valores pagos a título de contribuição ao Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT), em alíquota superior a 1% (umpor cento), relativos ao período de 1991 até a vigência do Decreto n° 6.042/2007, uma vez que, conquanto o laudo pericial tenha sinalizado para uma possível desatualização dos parâmetros utilizados na classificação da Apelante com grau "médio" (alíquota de 2%), no período antecedente ao Decreto n° 6.042/2007, o certo é que não há prova efetiva de que. caso fosse realizado novo enquadramento da empresa, à época, este seria de grau "leve". correspondente à alíquota de 1% (um por cento).



    10. O artigo 22, § 3°, da Lei n° 8.212/91 confere ao Poder Executivo um poder, e não umdever, de alterar, com base nas estatísticas de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II do mesmo artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes, não cabendo ao judiciário impor à Administração o uso de metodologia atuarial adequada, ainda que a título de atualização do enquadramento em tela, como entende a autora/apelante. Isto seria, no mínimo, uma invasão de competência, a qual ensejaria evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. Em suma, não cabe ao Judiciário exigir ou impor determinado ato à Administração quando a lei não faz tal exigência.



    11. Todo contribuinte, mesmo que não concorde com os critérios adotados em lei ou que entenda estar a lei desatualizada, ou ainda, precisando de metodologia atuarial adequada, há se submeter à legislação de regência, mormente, no caso, em que a lei aplicável não foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte.



    12. Precedente: TRF2 - AC - 0005679-36.2005.4.02.5101 - 4T - Rel. Des. Fed. Ferreira Neves - Decisão de 30/07/2014 - Pub. 13/08/2014.



    13. Apelação desprovida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5, inciso XXXV; 37; 93, inciso IX; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente